Tribunal: STF
Processo: RE 448792
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
 DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
        O recurso
extraordinário só é cabível quando seus requisitos constitucionais
de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que a decisão
recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância
(art. 102, III, da Constituição federal).
Sucede que, a decisão
proferida nos embargos de declaração não esgotou as vias recursais
ordinárias, porquanto ainda eram cabíveis os embargos
infringentes.
Incidência, no caso, da Súmula 281/STF.
Agravo
regimental a que se nega provimento.